Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PÓS-BARIÁTRICA. DANO REAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente a cirurgia reparadora pós-bariátrica para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela antecipada referente à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica de forma imediata sem que exista a demonstração de perigo de dano real e concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida nos termos do Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os laudos médicos apresentados indicam necessidade e recomendação da cirurgia, mas não demonstram risco iminente de lesões irreparáveis ou agravamento do estado de saúde da agravante.
5. A ausência de elementos que evidenciem urgência ou emergência inviabiliza a concessão da tutela de urgência, por se tratar de procedimento eletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano caso o procedimento cirúrgico não seja realizado de forma imediata e a falta de evidência de que o decurso de prazo seja, por si só, capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação impedem a concessão da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.069/STJ; TJDFT, AI 0732852-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 9/10/2024; TJDFT, AI 07286787520248070000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 19.9.2024.